Tribunal: TJBA
Processo: 8058949-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058949-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: RAMON ALMEIDA CAMPOS Advogado(s): AGRAVADO: BAHIA NO AR LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. ALEGAÇÃO DE DIREITO AO ESQUECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para remoção imediata de matéria jornalística publicada em 2012 noticiando prisão do agravante. Sustenta-se dano à honra e invoca-se o denominado “direito ao esquecimento”. O juízo de origem concluiu pela ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente diante do longo lapso temporal entre o trânsito em julgado da sentença absolutória (há mais de dez anos) e o ajuizamento da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em analisar se estão presentes, no caso concreto, os requisitos para concessão da tutela provisória recursal prevista no art. 1.019, I, do CPC, notadamente: (i) a probabilidade do direito, à luz da natureza verídica da reportagem, do Tema 786 do STF (incompatibilidade do direito ao esquecimento com a Constituição) e dos elementos apresentados; (ii) o perigo de dano grave ou de difícil reparação, especialmente diante do extenso lapso temporal decorrido e da ausência de demonstração de urgência atual. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A concessão de tutela provisória exige demonstração simultânea de probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos dos arts. 300, caput e § 3º, e 1.019, I, do CPC. A cognição liminar pressupõe elementos que indiquem, com probabilidade preponderante, a plausibilidade jurídica da pretensão, conforme doutrina de Maciel Júnior e Marinoni. 4. O lapso superior a dez anos entre a absolvição e o ajuizamento da ação fragiliza de modo decisivo a alegação de urgência, inexistindo demonstração de risco concreto e atual. A própria narrativa do agravante revela que as notícias permanecem disponíveis há mais de uma década, sem insurgência anterior. 5. A matéria jornalística impugnada reporta fato verídico, admitido pelo próprio autor, circunstância que afasta a probabilidade do direito invocado. O STF, no Tema 786, fixou tese de que é incompatível com a Constituição o denominado “direito ao esquecimento”, cabendo apenas o exame de eventuais excessos caso a caso. 6. A jurisprudência do TJMG e deste Tribunal (AI nº 8016281-45.2021.8.05.0000) consolida o entendimento de que a mera passagem do tempo não autoriza a remoção liminar de conteúdo jornalístico fundado em fatos verdadeiros, sobretudo à luz do precedente vinculante do STF. 7. Diante da ausência cumulativa dos requisitos legais, a decisão agravada está em consonância com a legislação processual e a orientação jurisprudencial consolidada, não comportando reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso desprovido. Mantida integralmente a decisão que indeferiu a tutela provisória para remoção de matéria jornalística. Tese de julgamento: 1. A ausência de demonstração de perigo de dano atual, evidenciada pelo significativo lapso temporal entre o fato noticiado, o trânsito em julgado da absolvição e o ajuizamento da demanda, afasta a concessão de tutela provisória destinada à remoção de conteúdo jornalístico. 2. A reportagem fundada em fatos verídicos, aliada à tese fixada pelo STF no Tema 786 (incompatibilidade do direito ao esquecimento com a Constituição), inviabiliza o reconhecimento de probabilidade do direito em sede recursal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput e § 3º; 995, parágrafo único; 1.019, I; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.010.606/RJ (Tema 786), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 11.02.2021; TJMG, AI nº 4272936-94.2024.8.13.0000, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 18.12.2024; TJBA, AI nº 8016281-45.2021.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, pub. 10.02.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8058949-89.2025.805.0000, da Comarca de Salvador, em que são partes, como AGRAVANTE, RAMON ALMEIDA CAMPOS, e, como AGRAVADO, BAHIA NO AR LTDA. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor